Tribunal: TJMT
Processo: 1024915-45.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024915-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), SADA RIBEIRO PARREIRA - CPF: 617.199.431-68 (AGRAVANTE), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 57.467.931/0001-11 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
Direito
processual civil. Agravo de instrumento.
Execução individual de sentença coletiva. Revisão Geral Anual. Incorporação do índice 0,827%
. Recurso
parcialmente
provido
.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por servidor militar estadual contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença coletiva, limitou os efeitos da Revisão Geral Anual (RGA) de 2012 ao período de maio de 2012 a abril de 2013, afastando a incorporação definitiva do percentual de 0,827%. O agravante pleiteia a aplicação permanente do referido percentual aos seus subsídios, com repercussão nas demais verbas remuneratórias.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se o percentual de 0,827%, reconhecido em sentença coletiva transitada em julgado, deve ser incorporado de forma contínua à remuneração do agravante, ou se a aplicação deve restringir-se ao período de maio de 2012 a abril de 2013, como decidido pelo juízo de origem.

III. Razões de decidir

3.

A sentença coletiva reconhece a diferença de 0,827% como complementação da RGA de 2012, decorrente da aplicação desigual dos índices de reajuste entre diferentes categorias funcionais, violando o princípio da isonomia.

4.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem assentado que a incorporação do percentual de 0,827% não deve ser automática e contínua, mas sim restrita ao subsídio de abril de 2012, com reflexos no período subsequente, de maio de 2012 a abril de 2013.

5.
A incorporação contínua do percentual implicaria em aumento real de vencimentos, e não mera recomposição inflacionária, afrontando os limites do título executivo judicial.

6.
A parcela correspondente ao reajuste de 0,827% sobre o subsídio de abril de 2012 deve integrar a base de cálculo de verbas como décimo terceiro salário e férias, estando sujeita às
RGAs
subsequentes, matéria que deve ser apurada no juízo de origem.

IV. Dispositivo
e tese
.

7
.

Recurso
parcialmente

provido
.

Tese de julgamento
:
“
1. O percentual de 0,827%, reconhecido em sentença coletiva como complementação da RGA de 2012, deve incidir sobre o subsídio do mês de abril de 2012, com reflexos limitados ao período de maio de 2012 a abril de 2013.

2. A incorporação contínua e automática do percentual de 0,827% aos proventos ou remuneração posterior caracteriza
aumento real de vencimentos e não mera recomposição inflacionária.

3. A parcela resultante da aplicação do percentual de 0,827% sobre o salário de abril de 2012 deve compor a base de cálculo do décimo terceiro salário e das férias, sujeita às revisões anuais subsequentes.
”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37, X; Lei 9.756/2012; LC/MT 433/2011.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no
AREsp
547.259/RJ, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, j. 01.09.2014; TJMT, AI 1016101-78.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 21.10.2024; TJMT, AI 1011566-09.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 22.01.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por
Sadá
Ribeiro Parreira, contra decisão do Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do cumprimento de sentença n. 1024081-50.2024.8.11.0041, que, ao determinar a aplicação da Revisão Geral Anual (RGA) de 2012, limitou seus efeitos ao período de maio de 2012 a abril de 2013, afastando a incorporação definitiva do percentual de 0,827%.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que o percentual reconhecido na sentença coletiva deveria ter efeitos permanentes sobre os subsídios, com reflexos nas demais verbas remuneratórias, e que a interpretação restritiva adotada na decisão compromete o direito à recomposição salarial plena. Requer, liminarmente, a suspensão da decisão agravada e, no mérito, o total provimento do recurso
. Pleiteou liminar para que fosse suspensa os efeitos da decisão
(
Id
302029396).

A liminar foi indeferida (Id
304182371
)

Em sede de contrarrazões, o Estado de Mato Grosso defende a manutenção da decisão agravada, argumentando que a condenação se
restringe ao período de maio de 2012 a abril de 2013, e que o agravante não demonstrou prejuízo relacionado aos períodos subsequentes, nos quais já houve reajustes nominais previstos em lei (
Id
314353869).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela não intervenção no feito

(
Id
314632370).

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade
.

A controvérsia central do presente recurso consiste em definir se o percentual de 0,827% reconhecido na sentença coletiva transitada em julgado deve ser aplicado de forma restrita ao período compreendido entre maio de 2012 e abril de 2013, ou se deve ser incorporado de forma contínua à remuneração da parte exequente até a efetiva implementação pela Administração Pública.

A execução individual de sentença coletiva está amparada no v. acórdão proferido
nos autos 0016327-60.2013.8.11.0041 – Id
302045351
:

“
Lei. 9.756/2012 previu a revisão anual geral no percentual de 6,08%, contudo, na prática quando da análise da lei complementar n° 433/2011, se constata que houve o reajuste a menor daquele garantido em lei
.
A administração reconheceu a necessidade da recomposição geral anual aos subsídios dos servidores com a aplicação de 100% do INPC acumulado no ano de 2011, recomposição essa que, de forma injustificável, não alcançou todas as categorias, razão pela qual procede o pagamento da diferença a classe prejudicada.

Embora as alegações do recorrente, o descumprimento pelo administrador de preceitos constitucionais e legais, não merecem chancela do Poder Judiciário.

No que
pertine
ao argumento apresentado pelo Estado concernente à situação financeira em que se encontra, ressalto que o Superior Tribunal de Justiça possui Jurisprudência pacífica no sentido de que alegações de crise fiscal ou orçamentária não podem ser utilizadas para suprimir direitos de servidores públicos ao percebimento de vantagem legitimamente assegurada por lei (STJ
AgRg
no
AREsp
547.259/RJ, Relator o Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma,
Dje
01/09/2014;
AgRg
no REsp 1.433.550/RN, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
Dje
19/08/2014;
EDcl
no
AREsp
58.966/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
Dje
15/06/2012;
AgRg
no
AREsp

464.970/RN, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
Dje
12/12/2014.
”

(N.U 0016327-60.2013.8.11.0041,
Gilberto Lopes
Bussiki
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/08/2022)

O voto condutor do v. acórdão registr
ou Id.
302045351
:

No caso ora analisado, verifica-se que o recorrente desrespeitou dois desses requisitos, primeiro quando definiu os índices de RGA para o subsídio do posto de Coronel PMMT em uma norma (Lei Complementar n.o 433/2011) e de todos os demais servidores em outra norma (Lei 9.756/2012) e segundo quando definiu que para o posto de Coronel seria aplicado como índice de RGA o percentual de 5,21% (anexo I da LC 433/2011) enquanto para todos os demais servidores definiu o percentual de 6,08% (art. 2o da Lei 9.756/2012).

A administração reconheceu a necessidade da recomposição geral anual aos subsídios dos servidores com a aplicação de 100% do INPC acumulado no ano de 2011, recomposição essa que, de forma injustificável, não alcançou todas as categorias, razão pela qual procede o pagamento da diferença a classe prejudicada.

Desta feita, verifica-se dos autos que o recorrido comprovou de maneira clara a aplicação de índice inferior ao disposto na legislação supracitada, fazendo
jus à correção/equiparação do índice na proporção de 0,827%, sob pena de afronta ao preceito constitucional, supramencionado, e o princípio da igualdade.
(...)

Por fim, importante consignar que não há óbice também para sua concessão, pois, cuida-se o caso posto de RGA do ano de 2012, questão já ultrapassada, e já paga a todas as demais categorias, sendo que a via
crucis
vivenciada atualmente/tristemente pelos servidores são a RGA do ano de 2018 em diante, ainda em discussão.

Esse acórdão transitou em julgado na data de 26.9.2022
(Id
302045352
)
, conforme informações retiradas dos autos n. 0016327-60.2013.8.11.0041.

O título executivo judicial determinou que o Estado de Mato Grosso procedesse à complementação do percentual de 0,827% (oitocentos e vinte e sete milésimos por cento) aos subsídios dos militares ocupantes do posto de Coronel da Polícia Militar referente à Revisão Geral Anual (RGA) do exercício de 2012.

Entretanto, o d. Juízo a quo indeferiu o pedido de incorporação desse percentual à remuneração do agravante, sob o fundamento de que a jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem se posicionado no sentido de que referido percentual deve ser aplicado de forma restrita ao subsídio vigente em abril de 2012, com efeitos limitados ao período subsequente de maio de 2012 a abril de 2013, vedada sua incorporação automática e permanente à remuneração.

A
complementação da Revisão Geral Anual (RGA) do exercício de 2012 não se limita ao período de maio de 2012 a abril de 2013, como está consignado na decisão agravada, uma vez que tal complementação incorpora à remuneração do servidor, assim como ocorreu com a parcela a menor da Revisão Geral Anual (RGA) daquele exercício.

Este
Tribunal de Justiça
tem decidido
sobre a questão:

“
Asentença coletiva determinou a complementação do percentual de0,827%, referente à RGA de 2012, aplicável aos subsídios dos militares ocupantes do posto de Coronel da Polícia Militar. Todavia, a incorporação desse percentual aos proventos de aposentadoria não se justifica automaticamente, pois importaria em aumento real dos vencimentos, e não em mera reposição inflacionária. O percentual de0,827% deve incidir exclusivamente sobre o salário da parte exequente relativo ao mês de abril de 2012, sendo
esta
a base correta para a apuração do valor a ser incorporado. Deste modo, o percentual apurado em maio de 2012 pode refletir nas verbas remuneratórias futuras, mas não justifica a incorporação integral e contínua aos proventos de aposentadoria até a efetiva liquidação da complementação.
”

(N.U 1016101-78.2024.8.11.0000, Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/10/2024)

“Em cumprimento de sentença coletiva referente à Revisão Geral Anual (RGA) de 2012, o percentual de 0,827% deve ser aplicado sobre o subsídio recebido pelo agravante em abril de 2012, corrigindo a distorção salarial apurada no período entre maio de 2012 e abril de 2013. A reposição inflacionária não gera incorporação automática e contínua aos proventos ou remunerações posteriores, sob pena de se configurar aumento real e não reposição de perdas inflacionárias. Provimento parcial do recurso para determinar o prosseguimento da execução em relação à complementação de 0,827%, restrita ao subsídio de abril de 2012, com reflexos sobre o período de maio de 2012 a abril de 2013, sem incorporação automática e contínua.
” (TJ-MT - Agravo de Instrumento: 10115660920248110000, Relator.: Maria Aparecida Ribeiro, Data de Julgamento: 22/01/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo)

Por outro lado, o percentual de 0,827% (oitocentos e vinte e sete milésimos por cento) não incide sobre a remuneração ou os proventos de aposentadoria até a efetiva incorporação da complementação da Revisão Geral Anual (RGA), uma vez que importaria em aumento real dos vencimentos e não na reposição da perda inflacionária.

De fato, é a parcela apurada no mês de maio de 2012 que deve incorporar à remuneração ou aos proventos de aposentadoria, no caso, o resultado do percentual de 0,827% (oitocentos e vinte e sete milésimos por
cento) incidente sobre o salário recebido pelo agravante no mês de abril de 2012.

Essa parcela, como está posto no título executivo judicial, reflete no décimo terceiro salário e nas férias do agravante e está sujeita à incidência da Revisão Geral Anual (RGA) dos anos subsequentes. Essas questões deverão ser apuradas no juízo de origem.

Dessa forma, a hipótese é de provimento parcial do recurso para admitir o processamento da execução em relação ao pedido de incorporação da parcela resultante do percentual de 0,827% (oitocentos e vinte e sete milésimos por cento) incidente sobre o salário recebido pelo agravante no mês de abril de 2012.

Diante do exposto
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
SADA RIBEIRO PARREIRA
para determinar o prosseguimento da execução em relação ao pedido de incorporação da complementação da Revisão Geral Anual (RGA), que deve corresponder à parcela resultante do percentual de 0,827% (oitocentos e vinte e sete milésimos por cento) incidente sobre o salário recebido pelo exequente no mês de abril de 2012.

É como o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025